Tribunal: TJSP
Processo: 2163206-40.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000295518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2163206-40.2015.8.26.0000/50001, da Comarca de Rio
Claro, em que é agravante MARISA LEITE FERNANDES, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2163206-40.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2163206-40.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: RIO CLARO (4a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARISA LEITE FERNANDES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 31.912
AGRAVO
INTERNO.
Majoração
de
honorários
Advocatícios. Impossibilidade. Recurso decidido
pelo mesmo grau de jurisdição. Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MARISA LEITE FERNANDES E OUTRO contra a decisão de
fls. 223/226, que, após aplicar a sistemática dos
recursos repetitivos em relação ao Recurso Especial
interposto pela casa bancária, afastou o pleito de
majoração de honorários advocatícios deduzido em
contrarrazões de recurso especial. Alega, em síntese,
necessidade de condenação da agravada ao pagamento da
verba honorária, com base no art. 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil. Destaca a existência de
jurisprudência consolidada no E. Superior Tribunal de
Justiça no mesmo sentido.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2163206-40.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
não
cabe
majoração
de
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, quando o recurso é
interposto contra decisão monocrática sem prévia
fixação de verba honorária, submetida, no mais, à
apreciação de órgão colegiado do mesmo grau de
jurisdição.
Nesse sentido, confira-se: “EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO.
HIPÓTESE
DE
CABIMENTO.
OMISSÃO
DO
RELATOR.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA
NO
PARTICULAR.
JULGAMENTO: CPC/15. (...) 3. Em regra, não cabe a
majoração de honorários advocatícios, com fulcro no
art. 85, § 11, do CPC/15, em agravo interno. (EAREsp
no 788.432/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda
Seção, DJe de 15.10.2018).
E:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLRAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. (...) 4. Dito de outro modo, como se
trata (o Agravo Interno) de recurso que apenas
prorroga, no mesmo grau de jurisdição, a discussão
travada no Recurso Especial, o caso concreto não
comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2163206-40.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
4
(EDcl no AgInt no REsp no 1.586.743/SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2016).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO